Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual se alegava a ausência de oportunidade para requerer a suspensão de ação individual em virtude de ação coletiva com idêntico objeto.
2. O embargante sustentou inexistir notificação prévia para a suspensão, o que impediria o afastamento dos efeitos da sentença coletiva e o reconhecimento da coisa julgada na demanda individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de notificação prévia para suspensão da ação individual, com base no art. 104 do CDC e na jurisprudência do STJ e da 3a Turma Cível do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade restrita, voltada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a tese da ausência de ciência inequívoca sobre a ação coletiva, concluindo que tal ciência foi comprovada pela identidade de patronos nas demandas individual e coletiva.
6. A decisão enfrentou o argumento de que a falta de notificação formal impediria a preclusão do direito de execução com base no título coletivo, destacando que a ação individual foi ajuizada posteriormente à coletiva e sem requerimento de suspensão no prazo legal, configurando opção pela via individual.
7. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição, sendo os embargos de declaração incabíveis como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria devidamente apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.